Tribunal: TCU
Processo: 016.611/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do ato de alteração de aposentadoria de Tânia Galo, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de alteração de aposentadoria da interessada no cargo de Assistente Social, em razão do cômputo indevido de tempo de trabalho insalubre, sem comprovação documental da existência de condições insalubres em seu ambiente laboral; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de poder cadastrar no e-Pessoal, no mesmo prazo, com base no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novo ato de alteração de aposentadoria, livre da irregularidade verificada nos autos, anexando a ele certidão emitida pelo INSS ou de laudo oficial que comprove a existência de risco à integridade física da interessada ou a presença de agentes nocivos à sua saúde no ambiente de trabalho; 9.3.3 . informe à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, acerca do teor deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, o comprovante de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.3. informar esta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.